Tribunal: TJBA
Processo: 0358494-10.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0358494-10.2013.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s):

APELADO: ANTONIO CARLOS SOTERO

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA ANTECIPADA. DIREITO À GRATUIDADE DE TRANSPORTE COLETIVO. MOBILIDADE REDUZIDA. DEMONSTRADAS LIMITAÇÕES DE LOCOMOÇÃO POR ENFERMIDADE CLÍNICA QUE SE EQUIPARAM À DEFICIÊNCIA MOTORA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DA
NORMA. DECRETO FEDERAL N.º
5.296/2004, art. 5.º,
§ 1.º, INC. I, ALÍNEA a, e II. LEI N.º 13.146/2015, § 2.º

H
ONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS MAJORADOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 8.º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em Exame:

1. Cuida-se de apelação cível interposta em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de obrigação de fazer com tutela antecipada, garantindo o direito ao benefício do passe livre no transporte coletivo para portador de dificuldade de locomoção secundária a enfermidade.

II. Questão em Discussão:

2. A questão em discussão consiste em: (i)
determinar se a enfermidade clínica demonstra alterações funcionais equiparadas a deficiência; (ii) analisar possibilidade de aplicação da interpretação extensiva na norma aplicada ao caso concreto; (iii) verificar o direito do autor à gratuidade de transporte coletivo.

III. Razões de Decidir:

3. Da análise dos autos, verifica-se que o autor, ora apelado, é portador de enfermidade clinicamente incapacitante, necessitando de auxílio de terceiros para a execução de atividades da vida cotidiana, condição que equipara-o a deficiente.

4. Evidenciada condição limitante do apelado permite a interpretação extensiva da lei, vez que a deficiência refere-se a toda perda ou anormalidade estrutural ou funcional que torne incapaz o indivíduo, considerando os padrões normais para o ser humano.

5. Conforme preceitua o
artigo art. 247, inc. III, da Lei Orgânica do Município de Salvador, resta assegurada a gratuidade nos transportes coletivos urbanos aos deficientes, incluindo-se nesse rol os portadores de mobilidade reduzida, conforme art. 5.º,
§
1.º, inc. I, alínea a e inc. II do Decreto Federal n.º 5.296/2004 e art. 2.º da Lei n.º 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência).

6. Somado ao requisito da patologia incapacitante, o autor, ora apelado, é pessoa hipossuficiente, vez que sua renda restringe-se a benefício social.

7. Dessa forma, conforme restou reconhecido o direito do apelado à gratuidade de transporte coletivo municipal.

IV. Dispositivo e Tese:

8.
Recurso conhecido e não provido
. Sentença mantida. Verba honorária sucumbencial majorada ao patamar de 15% (quinze por cento) sobre valor da causa.

Tese de julgamento:
1. demonstrada condição incapacitante provocada por enfermidade clínica. 2. assegurado por lei federal o direito à gratuidade de transporte coletivo para pessoa portadora de mobilidade reduzida. 3. Demonstrada condição de pessoa hipossuficiente. 4. reconhecido direito do autor ao passe livre no transporte coletivo.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível
n.º 0358494-10.2013.8.05.0001,
tendo como apelante o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
, e apelado

ANTONIO CARLOS SOTERO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22E